Tribunal: TJDFT
Processo: 0717507-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0717507-63.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADA: LÚCIA MARIA RODRIGUES ALBUQUERQUE D E C I S Ã O Esta Relatoria, em razão da sentença proferida aos 02/07/2020, nos autos do processo originário n. 0705593-96.2020.8.07.0001, determinou a intimação do agravante para se manifestar sobre eventual perda de objeto do agravo interno (ID 18799942). O agravante requereu a desistência do recurso (ID 19110081). Nos termos do artigo 87, VIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça e do art. 998 do Código de Processo Civil, homologo a desistência do agravo interno, conforme requerido pelo agravante. Intimem-se. Brasília – DF, 28 de agosto de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator